Tribunal: STF
Processo: RE 71121
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ALIQUOTA ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DO
C.P.A. II. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE SEREM NULAS TAIS RESOLUÇÕES QUANDO DESFUNDAMENTADAS, COMO
O EXIGEM OS ARTS. 9 E 22 DA LEI 3.244/57. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR UNANIMIDADE E NEGADO PROVIMENTO POR
MAIORIA.